Tribunal: TJPA
Processo: 0008668-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008668-12.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOAO OCELIO RODRIGUES BRANDAO, JOAO DE M P DA S BRANDAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.

1-
A sentença recorrida julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

2-
A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos à execução para correção de erro material; vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução. Inteligência da Súmula 392/STJ;

3-
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, resta evidenciada a ilegitimidade passiva ante a incorreta indicação do devedor;

4-
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/02/2024 a 04/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 17356716) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença (ID 17356711), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
JOAO DE M P DA S BRANDAO
,
julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos: a) a validade da cobrança e a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal; b) o IPTU cobrado contra contribuinte falecido é caso de simples atribuição da dívida fiscal ao espólio, pois é um novo status do bem deixado pelo de cujus, logo não deve ser usado o entendimento contido na Súmula 392 do STJ.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões refutando os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 17356720).

Certificada a tempestividade da apelação e respectivas contrarrazões (ID 17356725).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada,
em 30/01/2013
, pelo Município de Belém em face de JOAO DE M P DA S BRANDAO, objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e Taxas Municipais dos exercícios 2008 e 2009, nos termos da CDA 276.303/2013 (ID 17356701). Determinada a citação do executado, o que foi procedido via CORREIOS. Juntado o Aviso de Recebimento-AR (ID 17356705) demonstrando que o mandado de citação fora entregue ao Sra. Guerdinha Brandão na data de
02/10/2014
.

Oposta exceção de pré-executividade requerendo a declaração de ilegitimidade passiva e extinção do feito por conta do falecimento da parte executada ocorrido em
05/08/2021
(ID 17356710). Declaração de óbito ao ID 17356710.

A sentença recorrida, com fulcro na Súmula 392/STJ, rejeita liminarmente a exceção de pré-executividade uma vez que o excipiente não comprovou seu interesse como terceiro para legitimar a oposição da exceção. Entretanto, reconhece que a matéria alegada, ilegitimidade passiva da parte executada, se trata de matéria de ordem pública.

Transcrevo a conclusão da sentença recorrida:

“In casu, a certidão de óbito juntada à fl. 25 demonstra que o(a) executado(a), JOAO DE N P DA S BRANDAO, faleceu em 24 de junho de 2004, portanto, antes do ajuizamento da ação executiva e da inscrição do crédito em dívida ativa, a qual foi eivada de vício insanável, uma vez que realizada em face da pessoa já falecida e sem personalidade jurídica e, consequentemente a execução fiscal foi proposta contra parte ilegítima.

Desta feita,. Por se tratar de execução fiscal proposta em face de pessoa falecida, incabível a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo, bem como inviável o redirecionamento da ação, posto que pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço e decido de ofício com base nas razões expendidas e, por conseguinte:

(i)DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do(a) devedor (a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa;

(II)INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Em corolário. JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO LEGAL, sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso VI, c/c §3° e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula n° 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a), uma vez que o feito sequer foi triangulizado com a citação válida, razão pela qual deixo de condenar o Município exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.”

Na construção lógica do juízo de primeiro grau, firmada na Súmula 392 do STJ, o falecimento do executado antes da propositura da ação executiva enseja a extinção do feito, tendo em vista a orientação jurisprudencial de que não se admite alteração ou substituição de CDA em casos como o dos presentes autos, tornando o
de cujus
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

A matéria não merece maiores digressões, porquanto atrai a aplicação da citada Súmula 392 do STJ, cujo teor transcrevo,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Na esteira desse precedente, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando jurisprudência sobre a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal na hipótese de falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação.

Colaciono julgados da Corte Superior nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1955336 PB 2021/0254043-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)”

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Após sentença que extinguiu a execução fiscal, o Município interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ficando consignado o entendimento de que é indevido o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do falecido, tendo em vista que o feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado.

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. In verbis:

(...) ( REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

(...)( REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1975605 SP 2021/0272356-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 04/02/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1807879 PE 2019/0097162-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)”

A modificação do polo passivo da execução fiscal só pode se dar caso tenha havido a regular citação do devedor, situação que deve se desdobrar nos termos legais referentes à substituição da parte pelo espólio, caso em que o executado já foi devidamente constituído no polo passivo da demanda e faleceu no curso da lide. O mesmo não vale para quando a execução é ajuizada contra pessoa já falecida, donde advém a ilegitimidade passiva dos herdeiros, na espécie.

Destaco julgados desta Corte corroborando tal entendimento:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CDA. REDISCUSSÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 1º de março de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (4628163, 4628163, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-11)”

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA 08245552720188140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO FALECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO ...Ver ementa completa. Art. 1022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ. 3. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à (TJ-PA - APL: 00192313620118140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)”

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ...Ver ementa completaocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4- Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00518931920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)”

Nesse contexto, evidenciada a situação dos autos em que o óbito da parte executada ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em sucessão tributária, sendo vedado o redirecionamento do feito, em homenagem ao teor da Súmula 392 do STJ.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2024